Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. FORO DE ELEIÇÃO. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O objeto da lide se limita ao pedido de Execução de Título Executivo Extrajudicial, oriundo da inadimplência, pela executada, da sua cota-parte relativa ao rateio das despesas condominiais (taxas condominiais).

2. A competência para a cobrança de taxas condominiais é a do local onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 100, Inciso IV, letra “d”, do Código de Processo Civil.

3. Ademais, na hipótese, há disposição expressa na convenção do condomínio (Id. 23.995.169, pág. 11, art. 61) fixando como foro, inclusive para execuções decorrentes de obrigações condominiais, local diverso do eventual domicílio das partes, qual seja, a Circunscrição Judiciária de Samambaia – DF.

4. Com efeito, no caso de existência de cláusula de foro de eleição expressa na convenção de condomínio, o declínio da competência é permitido apenas diante do pedido expresso e formal de uma das partes.

5. A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, em resposta à demanda (o que não ocorreu, in casu). Defeso, pois, ao r. juízo sentenciante dela declinar de ofício, consoante preceituado no Enunciado da Súmula 33, do Colendo STJ.

6. Precedentes: (Acórdão no 920.280, Proc.: 2015.00.2.031021-0 AGI, Caso: Condomínio Parque Clube 2 versus Roberto Rosário Toledo e Outros; Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016.) e; (Acórdão no 1.180.862, Proc.: 0701764-96.2019.8.07.0016, Caso: Condomínio Parque Riacho 8 versus Eliane Correia D’Abadia, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Logo, uma vez que o juízo sentenciante declinou a competência de ofício antes da citação e da concessão de prazo para a apresentação de manifestação da executada, impõe-se a anulação da r. sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.

8. Diante do exposto, CONHEÇO do RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO para anular a r. sentença, devendo o feito ter seu normal prosseguimento, com a citação da executada.

9. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da existência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.